Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-06.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
Constatado o nexo causal entre a lesão (alteração visual e da função binocular) e a atividade laboral, é devido o auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional ou a sua recusa/abandono.